Tribunal: TJMT
Processo: 1035933-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035933-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURANDIR DA SILVA - CPF: 080.329.533-29 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APRECIOU RECURSO DIVERSO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por JURANDIR DA SILVA em face de decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em reclamação indenizatória ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob alegação de que a decisão agravada apreciou recurso diverso do efetivamente interposto, gerando julgamento equivocado da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na decisão monocrática ao analisar recurso diverso do que foi interposto, deixando de apreciar o recurso correto e pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida no ID 269601776/PJe2 incorreu em erro ao analisar recurso anteriormente já apreciado por esta Turma Recursal, conforme acórdão constante no ID 216053693/PJe2.

4. O recurso interposto no ID 259450162/PJe2, que versa sobre matéria diversa e ainda pendente de julgamento, não foi apreciado, configurando equívoco na identificação do recurso a ser analisado.

5. Evidenciado o
error
in
judicando
, impõe-se a anulação da decisão agravada para que o recurso correto seja submetido à apreciação colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:

A apreciação de recurso diverso do efetivamente interposto configura
error
in
judicando
, impondo-se a anulação da decisão para que o recurso correto seja analisado.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JURANDIR DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
, mantendo a sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

erro
de
premissa

fática

ao
alegar que a
decisão

monocrática

equivocadamente

apreciou

recurso

diverso
do que
havia

sido

interposto
, o que
gerou

julgamento

equivocado
da
matéria
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo

interno
.
Juízo
de
retratação
.

Reapreciando
a
narrativa
das partes,
observa
-se que
razão

assiste

ao

agravante
,
uma

vez
que a
decisão

monocrática

proferida no
ID 269601776/PJe2
incorreu

em

erro

ao

analisar

recurso

anteriormente

já

apreciado

por

esta

Turma

Recursal
,
conforme

consta
no
acórdão

juntado no
ID 216053693/PJe2
.

Ocorre
que a
decisão

agravada

deixou
de
apreciar
o
recurso

interposto no
ID 259450162/PJe2, que
trata
de
matéria

diversa
e pendente de
julgamento
.
Assim,
houve

evidente

equívoco

na

identificação do recurso que deveria ser objeto de análise
.

Diante dessa
situação
,
verifica
-se que
o

recurso

correto
a ser
apreciado

ainda

não

foi

submetido
à
análise

colegiada
,
restando

evidenciado
o
error
in
judicando
.

Por
tal
razão, a
desconstituição
da decisão agravada se impõe para que o recurso pendente seja devidamente analisado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
e
dou-lhe

proviment
o
para

anular

a
decisão

monocrática

proferida
no ID
269601776
/PJe2
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025